Tribunal: TJMT
Processo: 1002989-08.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002989-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), EMILLAY MORAES DOS SANTOS - CPF: 048.481.141-01 (EMBARGANTE), EURACY RAMOS DA VEIGA - CPF: 241.108.331-91 (EMBARGADO), THAIS VEIGA DE CAMPOS - CPF: 014.687.011-50 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PERIVAL DE MATOS CAMPOS registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE PERIVAL DE MATOS CAMPOS - CPF: 241.018.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PETERSON VEIGA CAMPOS - CPF: 968.023.241-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PERCIVAL VEIGA CAMPOS - CPF: 015.438.871-80 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS VEIGA DE CAMPOS - CPF: 014.687.011-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO FEITO – EXISTÊNCIA DE INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – QUESTÃO PREJUDICIAL – CAUTELA NECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO IMEDIATO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A suspensão do inventário até a resolução de incidente de remoção de inventariante se revela medida prudente e juridicamente adequada quando a controvérsia instaurada no incidente guarda relação direta com a higidez da administração do espólio e a regular composição do acervo partilhável.

O deferimento da suspensão encontra respaldo na necessidade de assegurar o bom andamento do feito principal, preservando a lisura da inventariança e evitando decisões contraditórias.

Ausente demonstração de prejuízo concreto à parte agravante, e considerando o caráter cautelar da medida, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMILLAY MORAES DOS SANTOS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Inventário n.º 1000285-94.2019.8.11.0044, movida em face de FRANCISCO NUNES DE ARAÚJO FILHO e outros, indeferiu a retomada do processamento do feito.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, alega que a suspensão não se justifica, pois, a suspensão do processo de inventário é medida excepcional, não possuindo o incidente instaurado (remoção de inventariante), o condão de paralisar a tramitação do processo principal, mormente levando-se em conta que o incidente não se presta a resolver divergências no inventário, mas tão somente a conduta da inventariante como administradora dos bens até sua conclusão.

Assevera, também, que não há como falar em suspensão do processo até a decisão no incidente de remoção de inventariante, porque não há previsão legal nesse sentido. O art. 265, inciso IV, do Código de Processo Civil, prevê os casos de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender de uma questão prejudicial que é objeto de outro processo, ou de ato a ser praticado fora dos autos, como, por exemplo, por outros juízos, não sendo este o caso destes autos.

Esclarece que a alínea b, do referido dispositivo legal prevê a suspensão do processo nos casos em que a sentença de mérito
“não puder ser proferida senão depois de verificado determinado fato, ou de produzida certa prova, requisitada a outro juízo”
.

Diz que tal norma não se aplica ao presente feito, porque a remoção de inventariante, prevista no art. 995, do Código de Processo Civil, é mero incidente processual, para o qual o mencionado diploma legal prevê um procedimento especial, determinando o seu processamento em apenso aos autos do inventário, sendo resolvido por simples decisão interlocutória.

Afirma que a remoção de inventariante de espécie de questão prejudicial interna ao processo de inventário, visto que sujeita a julgamento pelo mesmo juiz que decidirá a causa principal, e, portanto, incapaz de suspender o processo.

Sustenta que não se pode admitir que, ante a evidente falta de previsão legal, o feito fique indefinidamente suspenso, enquanto a parte, prejudicada, fique à míngua da prestação jurisdicional a que tem direito.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para permitir o regular prosseguimento do feito, bem como a análise dos pedidos formulados pela agravante antes da suspensão, em especial o pedido de acesso aos frutos do patrimônio, sob pena de cerceamento de defesa. Sucessivamente, requer seja determinado que a atual inventariante repasse os frutos já recebidos, o que lhe é de direito.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A liminar foi indeferida (Id. 269903781).

Sem contraminuta, Id. 268460774.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Eunice Helena Rodrigues De Barros, deixa de opinar no presente feito (Id. 278197875).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de inventário sob o nº 1000285-94.2019.8.11.0044, na qual o juízo de origem determinou a suspensão do feito principal até a resolução de incidente de remoção de inventariante (processo apensado nº 1001225-83.2024.8.11.0044), por entender que a controvérsia lá instaurada é condição necessária ao regular andamento e à adequada solução do inventário.

A decisão agravada se ampara na premissa de que o julgamento do incidente é determinante para o esclarecimento de aspectos fundamentais do processo de inventário, como a eventual existência de outros bens a serem partilhados, além da idoneidade e capacidade da atual inventariante para a condução regular do feito.

Trata-se, portanto, de medida de caráter preventivo e cautelar, voltada a assegurar o fiel cumprimento dos princípios que norteiam o inventário, notadamente o da legalidade, da efetividade e da segurança jurídica.

O recurso manejado sustenta que o incidente de remoção de inventariante, por ser questão processual interna e resolvida mediante decisão interlocutória, não possui o condão de ensejar a suspensão do inventário. Invoca precedentes jurisprudenciais que indicam a excepcionalidade dessa medida, alegando ausência de dependência jurídica e risco de prejuízo irreparável à parte agravante. Todavia, razão não assiste à recorrente.

Isso porque, conforme consta da própria petição inicial do incidente de remoção, a agravante argui suposta ocultação e dilapidação de bens por parte da inventariante, o que, caso se comprove, comprometeria diretamente a higidez da partilha e a eficácia da administração do espólio.

Portanto, está-se diante de matéria que transcende a mera regularidade formal da inventariança, incidindo diretamente sobre o mérito da sucessão e sobre a correta apuração do monte partilhável.

Em casos como tais, a prudência recomenda a suspensão do inventário, ao menos até que o juízo natural das causas apensadas possa decidir, com base na instrução adequada, sobre a permanência ou afastamento da inventariante.

Não se trata de suspender o feito
sine die
, mas sim de aguardar a definição de uma questão prejudicial relevante ao correto desenvolvimento do inventário. O juízo singular, nesse ponto, agiu com a devida cautela, com vistas a evitar decisões contraditórias ou potencialmente nulas.

Ainda que se alegue prejuízo, especialmente quanto ao acesso aos frutos do patrimônio, tal argumento não prospera. Primeiro, porque tal pedido pode ser analisado nos próprios autos do incidente de remoção, a depender da avaliação do juízo quanto ao perigo na demora e à verossimilhança das alegações. Segundo, porque a manutenção da suspensão não impede a apreciação futura desses requerimentos, desde que fundamentados e tempestivos.

Importa destacar, ademais, que a suspensão do inventário, em contextos semelhantes, não configura violação aos dispositivos legais que regem a marcha processual, desde que fundamentada em elementos concretos, como é o caso dos autos.

A interpretação teleológica e sistemática dos arts. 313 e 995 do Código de Processo Civil admite tal medida, especialmente quando em jogo a higidez da administração patrimonial e a paridade entre os herdeiros.

Conclui-se, assim, pela razoabilidade da decisão agravada, a qual se mostrou coerente com o estágio processual atual, proporcional aos riscos evidenciados nos autos e compatível com os princípios que regem o processo de inventário.

Sem motivos para modificar a decisão agravada.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025